Tribunal: STF
Processo: ARE 1397745
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário da mesma parte, por entender que seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (eDOC 159).



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão da decisão quanto a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que julgue a questão suscitada no recurso extraordinário como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC (eDOC 161).



    A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos opostos (eDOC 164).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    In casu, verifico que assiste razão ao Embargante quanto ao vício apontado, visto que não houve pronunciamento sobre a omissão alegada.



    Nesse contexto, observo que, em relação a previsão de remessa do recurso com base no art. 1.033 do CPC, cuida-se de hipótese possível a este juízo, uma vez que não houve a interposição simultânea de recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido foi publicado em data posterior à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.



    Logo, é cabível remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça que processará a demanda como recurso especial, por traduzir ofensa reflexa à Constituição.



    Especificamente acerca da controvérsia dos autos, cito as seguintes decisões: ARE 1.395.788/PR e ARE 1.402.607/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.398.850/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.399.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes e; RE 1.209.864/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para, mantendo a decisão recorrida, determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para analisar o recurso extraordinário como recurso especial, apenas em relação a matéria tida como infraconstitucional na decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente